Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702537-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS LEITE DE OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Leite de Oliveira Cruz contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia - DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, efetuada no curso da execução, e que determinou o levantamento de valores em favor do exequente (ID 68165955). No bojo da peça inaugural do recurso (ID 68165952), o agravante sustenta que havia celebrado acordo extrajudicial com a parte exequente e vinha cumprindo regularmente os pagamentos, de modo que a penhora dos ativos financeiros foi realizada de maneira indevida, sem considerar a existência do ajuste firmado entre as partes. Argumenta que o próprio exequente reconheceu o acordo ao juntá-lo aos autos e solicitar sua homologação, todavia, o d. Juízo a quo indeferiu a homologação ao fundamento de que o documento não continha assinatura eletrônica ou física com firma reconhecida do executado. Defende que a manutenção da penhora lhe causa graves prejuízos, uma vez que compromete sua subsistência e impossibilita a continuidade dos pagamentos acordados, circunstância que, segundo seu entendimento, caracteriza a ocorrência de erro material e afronta os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e devido processo legal. Pugna, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a imediata suspensão da penhora e a liberação dos valores bloqueados, evitando danos irreparáveis até o julgamento final do recurso. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de homologação do acordo extrajudicial, destacando que o documento apresentado não atendia aos requisitos formais exigidos para reconhecimento judicial, uma vez que não havia comprovação inequívoca da anuência do executado por meio de assinatura validada. O Juízo de origem salientou que, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a impugnação à penhora somente pode ser acolhida caso fique demonstrado que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros do executado, o que não restou devidamente comprovado nos autos. O magistrado destacou que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera, resultando na penhora de valores, cuja liberação ao exequente foi determinada por meio da expedição de alvará. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a parte exequente afirmou na petição ID 221361176 que os acordos anteriormente firmados foram cancelados por descumprimento da parte executada, ora recorrente. É de se ressaltar ainda que a ausência de qualquer assinatura no documento juntado pelo agravante, o qual indicou ser a comprovante do acordo, afasta a plausibilidade da tese sufragada. Cabe ao executado comprovar que está cumprindo fielmente o mencionado acordo e pleitear a homologação judicial, antes de buscar a desconstituição da penhora. Destaco, neste sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO INTERVENIENTE GARANTE NA TRANSAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. 1. A ausência de homologação judicial do instrumento de transação, por si só, não retira do documento o caráter de título executivo, embora lhe subtraia a possibilidade de execução como título judicial. 2. Em caso de descumprimento do acordo e prosseguimento da execução originária, o devedor solidário, que assumira essa condição na transação firmada extrajudicialmente e não homologada, é parte ilegítima. 3. Inexistem elementos nos autos que permitam afirmar que a transação celebrada preenche os requisitos necessários à configuração de título executivo extrajudicial. 4. Prejudicada a análise das alegações de prescrição intercorrente e impenhorabilidade do bem de família. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.061.233/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 14/9/2011.) (g.n.) Com feito, não havendo homologação do mencionado acordo, bem como não comprovado o pagamento da dívida exequenda, ausente a plausibilidade da tese a lastrear o efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro os benefícios da justiça gratuita ao agravante e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator